Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JÁ ANALISADO E DEFERIDO NO AGI No 0714877-05.2018.8.07.0000. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que, havendo acórdão anterior determinando a impenhorabilidade dos direitos possessórios sobre o imóvel especificado nos autos, correto é o indeferimento da penhora sobre a propriedade da devedora.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.